Tribunal: TJBA
Processo: 8002644-49.2023.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-10
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação nº 8002644-49.2023.8.05.0164, da Comarca de Mata de São João

Apelante: Jair Mário da Silva Lima

Advogados: Dr. Gabriel Messias (OAB/BA 74.447) e Dra. Raiane Freitas (OAB/BA 81.600)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: Vara Criminal

Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). CONDENAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE DA PROVA MATERIAL COLHIDA. BUSCA PESSOAL REALIZADA NO RÉU DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS.

MÉRITO. RECORRENTE FLAGRADO NA POSSE
14 (QUATORZE) PORÇÕES DE COCAÍNA ACONDICIONADAS EM MICROTUBOS, COM MASSA BRUTA DE 10,75G (DEZ GRAMAS E SETENTA E CINCO CENTIGRAMAS), 36 (TRINTA E SEIS) EMBALAGENS PLÁSTICAS, CONTENDO 63,27G (SESSENTA E TRÊS GRAMAS E VINTE E SETE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, E UMA PORÇÃO DE MACONHA, COM MASSA BRUTA DE 6,72G (SEIS GRAMAS E SETENTA E DOIS CENTIGRAMAS).

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
NO CONJUNTO PROBATÓRIO,

ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO
(ID
66365616 – FLS. 19/20
), DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA (ID
66365616 – FL. 7
7), DO LAUDO
TOXICOLÓGICO DEFINITIVO (ID 66367566)
,
BEM COMO DA PROVA ORAL PRODUZIDA DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO INACOLHIDO.

DOSIMETRIA SEM REPAROS. MANTIDAS AS PENAS-BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, TORNADAS DEFINITIVAS.
CORRETO AFASTAMENTO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
QUE INDICAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS.

INALTERADO O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, “B”, DO CP.

REGULARIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002644-49.2023.8.05.0164, da Comarca de Mata de São João, na qual figura como apelante JAIR MÁRIO DA SILVA LIMA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a preliminar de nulidade, negar provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)